Tribunal: STF
Processo: ARE 1536559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEDUÇÃO DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD). BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS. NÃO ADEQUAÇÃO DA NOTA CONTÁBIL AO CONCEITO DE DESPESA PREVISTO NO ART. 3º, § 6º, DA LEI 9.718/98. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Os tribunais pátrios têm entendido que 'as despesas relativas à PCLD são estimativas contábeis, não são efetivas despesas incorridas na atividade financeira, sendo legítima a interpretação dada pela Receita Federal do Brasil de que a PCLD não pode ser deduzida da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS das instituições financeiras, haja vista que configura uma projeção de despesa e não a sua efetiva verificação'. Precedentes.



    2. O fato de a instituição financeira classificar a provisão como despesa de intermediação financeira atende às exigências normativas e contábeis impostas pelo Banco Central do Brasil, contudo, tal procedimento não chega a repercutir na conformação legal para os naturais efeitos na seara tributária.



    3. Conforme o princípio da legalidade, a dedução da base de cálculo exige lei expressa que a determine, assim, a conformação legal da causa de exclusão é de rigor, e, no caso, simplesmente a provisão ainda não representa despesa, como visto. Precedente.



    4. Os critérios fiscais para a dedução de despesas na base de cálculo de tributos são independentes da escrituração contábil, de forma que a legislação fiscal pode estabelecer critérios próprios e mais restritos para a dedução de despesas.



    5. No caso do PIS e da COFINS, a legislação permite a dedução das despesas incorridas nas operações de intermediação financeira (art. 3º, § 6º da Lei 9.718/98), e, como visto, a PCLD, por se tratar apenas de uma estimativa de despesa, e não de uma despesa efetivamente incorrida, não deve fazer parte dessa dedução.



    6. Não procede a pretensão da apelante, na medida em que visa a reduzir da base de cálculo das contribuições não uma despesa incorrida em operação de intermediação financeira, mas, sim, uma despesa fictícia, ainda não perfectibilizada, razão pela qual deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.



    7. Apelação não provida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente